Tribunal: TJES
Processo: 5003829-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003829-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A- BANCOOB

AGRAVADA:
CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – BLOQUEIO DE VALORES LIMINARMENTE EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ADMINISTRADORA DE CARTÃO – NÃO CREDITOU A VERBA PAGA VIA CARTÃO DE DÉBITO EM 24 HORAS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO PELA PRÓPRIA AGRAVADA – NÃO SUBSISTE A COBRANÇA NO VALOR BLOQUEADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Do cotejo dos documentos acostados, vislumbra-se que a própria parte autora, ora agravada, postulou o prosseguimento do feito na origem tão somente quanto às verbas acessórias relativas às custas processuais, atualização monetária em razão da demora na solução, honorários sucumbenciais, dano material na contratação de advogado e dano moral pelo imbróglio que indica a culpa à agravante.

2.
Como cediço, tais questões demandam a respectiva instrução, sendo desnecessária a manutenção da constrição do valor inicialmente discutido de R$ 123.252,45 (cento e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), bloqueado liminarmente.

3.
Da consulta processual não se vislumbrou que o juízo de piso tenha determinado a revogação da restrição.

4.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003829-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CRUZ TRANSPORTES E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003829-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A- BANCOOB

AGRAVADA:
CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A- BANCOOB
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Ibatiba, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por
CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME
deferiu a tutela de urgência, para que seja determinado que o bloqueio cautelar do valor de R$ 123.252,45 (cento e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), em contas bancárias do agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: I) “o pedido perdeu o objeto e a r. decisão

que concedeu a tutela

de urgência deve ser revoga” [...] porque não foi a agravante que reteve a quantia, já que quem faz a análise das transações é a empresa FD do Brasil; (II) “a empresa FD forneceu a opção de a

Agravada

cancelar

a

transação

e

a recorrida

anuiu, [...] feita pelo Sr. Edson, sócio da empresa Agravada e [...] “ao

cancelar

a

transação,

o

valor

também

é

cancelado [...] e as partes retornam ao
status quo ante
, ao passo que não há mais nada a restituir; (III) não há que se falar em presença de receio de dano de difícil reparação ao argumento de que o Agravante poderia dilapidar o seu patrimônio no curso da ação judicial, porque o capital integralizado é de mais de 1 bilhão de reais e é uma instituição bancária sólida e conhecida no mercado, e jamais conseguirá arruinar seu patrimônio no curso da ação e ainda mais de forma proposital”; (IV) as reservas

das instituições bancárias

são

impenhoráveis para dívidas da natureza dos autos, como dispõe o artigo 68 da Lei 9.069/95; (V) tem conhecimento de que a empresa Agravada está envolvida em contratos superfaturados com a prefeitura de Ibatiba –ES, e que sofre

Ação

Civil

Pública intentada pelo MPE–ES e

eventual penhora da conta da Agravante, ainda que não haja elementos para tanto, torna a decisão ainda mais temerária diante das apurações feitas pelo Ministério Público em face da Agravada.

Com base em tal alegação, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e sua posterior reforma. Decisão de minha lavra negando efeito suspensivo em liminar recursal constante do evento nº 866884, oportunidade em que foi mantida a decisão recorrida.

O juízo
a quo
prestou as respectivas informações juntadas no ID nº 991135, noticiando a manutenção da decisão agravada.

A agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões, como atesta a certidão de ID nº 991162.

É o relatório. Proceda-se nos termos dos artigos 931 e ss. do Código de Processo Civil de 2015.

Vitória (ES), 13 de maio de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Na origem,
CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME
ajuizou a ação de cobrança n.º 0000919-94.2020.8.08.0064 em face de
SIPAG – BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A- BANCOOB
, ora agravante, requerendo, na exordial, o recebimento do valor de R$ 122.680,00 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta reais), corrigido monetariamente, por ter prestado serviços de terraplanagem (desobstrução de vias rurais) ao Município de Ibatiba, cujo pagamento foi realizado mediante “cartão de débito” não repassado ao autor, ora agravado, no prazo de 24 horas.

Em decisão liminar (ID nº 856967, fls. 02/03), o juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, deferiu liminarmente a
tutela de urgência e determinou o bloqueio cautelar do valor de R$ 123.252,45 (cento e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), em contas bancárias do agravante.

A despeito de ter mantido, por meio do evento nº
866884
, a decisão de origem, neste momento, após detida análise do presente caderno, entendo por rever meu entendimento externado no deferimento da liminar recursal.

Pois bem.

Do cotejo dos documentos acostados, vislumbra-se que a própria parte autora, ora agravada, postulou, às fls. 06/07 do ID nº 864031, o prosseguimento do feito na origem tão somente quanto às verbas acessórias
relativas às custas processuais, atualização monetária em razão da demora na solução, honorários sucumbenciais, dano material na contratação de advogado e dano moral pelo imbróglio que indica a culpa à agravante.

Como cediço, tais questões demandam a respectiva instrução, sendo desnecessária a manutenção da constrição do valor inicialmente discutido de R$ 123.252,45 (cento e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), bloqueado liminarmente pelo juízo de origem.

Dos esclarecimentos existentes, depreende-se que a agravada optou em cancelar a transação de recebimento por meio da empresa agravante como se vislumbra do ID nº 856970.

A esclarecer a controvérsia, ao que parece, a empresa agravada prestou serviços à Prefeitura Municipal de Ibatiba/ES e, em decorrência da operação, na data de vencimento, foi quitado o serviço através de cartão de débito. O valor, contudo, não foi creditado na respectiva conta bancária da agravada, razão do ajuizamento da ação em 24 de julho de 2020.

Nas razões de agravo (fls. 05/09 do ID nº 856959), a recorrente indica que a empresa “First Data Do Brasil” quem detém a atribuição pela captura da operação por meio da máquina de cartões, teve acionado seu setor de fraudes diante da vultosa quantia a ser creditada, solicitando informações à agravada para o correspondente pagamento, cujo tráfego financeiro de crédito seria diligenciado pela agravante, caso aprovado.

Contudo, das informações prestadas, a empresa credora notou que o contrato da agravada com a Prefeitura previa o pagamento mediante
depósito bancário
, oferecendo a opção de cancelar a transação,
o que fora aprovado pelo representante da agravada, conforme solicitação da própria recorrida
constante do ID nº 856970 e confirmação da SIPAG juntada no ID nº 856972.

Assim, o valor originariamente cobrado de R$ R$ 122.680,00 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta reais) não subsiste, mantendo-se a ação de cobrança tão somente em razão dos valores acessórios de custas, honorários, contratação de advogado e atualização monetária, conforme consta do próprio requerimento da agravada na origem às fls. 06/07 do ID nº 864031.

Deste modo, não há qualquer motivo a se manter a restrição do valor nas contas da agravante, considerando que a próprio agravada solicitou o cancelamento da transação e agora demanda em razão de valores que não correspondem, por muito, ao valor bloqueado de R$ 123.252,45 (cento e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Ademais, não obstante o que evidenciado, da consulta processual não se vislumbrou que o juízo de piso tenha determinado a revogação do bloqueio liminarmente deferido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
a quo
e determinar o desbloqueio das restrições existentes nas contas bancárias da agravante no valor bloqueado de R$ 123.252,45 (cento e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – BLOQUEIO DE VALORES LIMINARMENTE EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ADMINISTRADORA DE CARTÃO – NÃO CREDITOU A VERBA PAGA VIA CARTÃO DE DÉBITO EM 24 HORAS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO PELA PRÓPRIA AGRAVADA – NÃO SUBSISTE A COBRANÇA NO VALOR BLOQUEADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Do cotejo dos documentos acostados, vislumbra-se que a própria parte autora, ora agravada, postulou o prosseguimento do feito na origem tão somente quanto às verbas acessórias relativas às custas processuais, atualização monetária em razão da demora na solução, honorários sucumbenciais, dano material na contratação de advogado e dano moral pelo imbróglio que indica a culpa à agravante.

2.
Como cediço, tais questões demandam a respectiva instrução, sendo desnecessária a manutenção da constrição do valor inicialmente discutido de R$ 123.252,45 (cento e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), bloqueado liminarmente.

3.
Da consulta processual não se vislumbrou que o juízo de piso tenha determinado a revogação da restrição.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.